Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-53.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013064-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA ANDRE - CPF: 717.320.201-91 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), LUCIANO LEITE PEREIRA - CPF: 952.068.093-49 (AGRAVADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUSA FERNANDES - CPF: 044.260.711-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -CONCURSO PÚBLICO - EXCLUSÃO DE CANDIDATO - DOENÇA INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE - CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK PARA CISTOS RENAIS ­– MALIGNIDADE NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a junta médica comissão examinadora tenha chegado à conclusão que o “
candidato foi considerado INAPTO, pois apresenta altíssimo risco de neoplasia maligna renal, e que essa condição encontra-se no rol de condições incapacitantes prevista na alínea XVI, letra (a) do subitem 9.15 do Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017: “XVI – tumores e neoplasias: a) qualquer tumor maligno
” conforme bem demonstrado na contraminuta recursal, por meio do lastro probatório que o Impetrante, ora Agravado,

é portador de cisto renal simples, em seu rim direito, enfermidade esta que é completamente diferente da enfermidade prevista no Edital, como incapacitante, que é a de possuir qualquer tumor maligno.

De acordo com a classificação de Bosniak para cistos renais, o Agravado tem de 50 a 95% de chances de que seu cisto renal seja maligno, ou seja, não há nenhuma conclusão médica que ateste com certeza que o autor possui de fato uma neoplasia maligna renal.

Assim, no caso concreto a patologia que acomete o agravado não tem o condão de o alijar do certame, por não se amoldar as hipóteses de doenças incapacitantes.

Neste prisma, constata-se que a administração pública, ao exercer suas funções, deve primar pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas condutas, fazendo com que o princípio seja utilizado como vetor para justificar a emanação e o grau de intervenção administrativa imposto pela esfera administrativa ao destinatário.

Desta forma, verifica-se, com clareza, que a banca examinadora agiu em flagrante ilegalidade ao eliminar o Impetrante na terceira fase do concurso, ao considerá-lo inapto, por enfermidade que ainda não possui.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
apresentado pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1022967-86.2018.8.11.0041
, ajuizada por
Luciano Leite Pereira
, concedeu a liminar para determinar a continuidade do Autor nas demais etapas do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta que qualquer descontentamento ou desacordo com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação de exame médico, deveria ter sido objeto de impugnação por parte do Agravado antes de efetivar sua inscrição no concurso, o que não fez. No entanto, somente depois da divulgação dos resultados o Agravado tenta, de maneira intempestiva, rever as disposições editalícias, o que não pode ser admitido.

Assevera que as regras do certame foram regularmente publicadas e elaboradas em consonância com a legislação vigente, e o critério para a avaliação médica obedeceram estritamente às regras editalícias e foram orientadas pela isonomia entre os candidatos.

Alega que, não houve ilegalidade que justifique a interferência
do Judiciário no certame em comento. Nessa situação, não cabe ao Poder Judiciário
determinar a exclusão de cláusula editalícia que respeita a legislação vigente.

Assim postula a concessão da tutela recursal para suspender a decisão do Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 4491742).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 5315046).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 5976391).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020